Tribunal: TJES
Processo: 5009843-43.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009843-43.2022.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IZOLINA DE JESUS BORLINI e outros

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A. e outros

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÕES/CONTRADIÇÕES INEXISTENTES – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão embargada, não se prestando à reabertura de discussões sobre questões já decididas, outros precedentes judiciais, ainda que proferido em hipóteses assemelhadas, ou à reanálise dos elementos de prova constantes dos autos.

2.
Por meio do julgamento embargado, esta c. Câmara analisou, expressamente, todas as alegações formuladas pela ora embargante e foi assente e foi assente ao afirmar que “
a consumidora não foi notificada para estar presente na inspeção; não foi oportunizada a indicação de um representante e não foi notificada pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias
”
.

3.
Embora não tenha feito remissão expressa ao documento copiado no bojo da contestação, esta c. Câmara não deixou de analisar o referido AR postal, emitido em 07/07/2022, ou seja, mais de 15 dias após a confecção do TOI (que ocorreu em 03/06/2022) e que portanto, intempestivo, não foi capaz de suprir a determinação normativa constante do disposto no art. 129, §3º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

4.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
deste recurso e adianto que não assiste razão à embargante, pois o acórdão embargado não possui quaisquer dos vícios listados no art. 1.022 do CPC/15 e os embargos de declaração, mesmo que opostos com a finalidade exclusiva de prequestionamento destinam-se a suprir omissão, obscuridade ou contradição de que padeça a decisão atacada.

In casu
, a embargante sustenta que o aresto padece de vícios de
omissão
por
(1)
não ter enfrentado a tese de que não é necessária a presença do titular ou de um acompanhante durante o trabalho técnico realizado pelos prepostos da fornecedora no medidor supostamente irregular, pois o TOI pode ser enviado mediante modalidade que permita a comprovação do recebimento, por existe autorização expressa no artigo 129, §3°, da Resolução Normativa 414/2010 e por
(2)
não ter considerado a prova de que o AR postal foi devidamente recebido na unidade consumidora, com a devida assinatura.

Entretanto, não consigo visualizar no acórdão hostilizado qualquer contradição ou omissão acerca de ponto sobre o qual deveria esta Câmara se pronunciar, muito menos obscuridade a impedir a sua devida compreensão, mas, ao contrário, tenho que as razões de decidir dos eminentes julgadores, que acompanharam o voto condutor, restaram devidamente evidenciadas no julgamento.

Com efeito, por meio do julgamento embargado, esta c. Câmara analisou, expressamente, todas as alegações formuladas pela ora embargante e foi assente ao afirmar que “
a consumidora não foi notificada para estar presente na inspeção; não foi oportunizada a indicação de um representante e não foi notificada pelo correio ou outro meio disponível no prazo de 15 dias
”
.

Embora não tenha feito remissão expressa ao documento copiado no bojo da contestação id 7487986, esta c. Câmara não deixou de analisar o referido AR postal, emitido em 07/07/2022, ou seja, mais de 15 dias após a confecção do TOI (que ocorreu em 03/06/2022 – id 7487991) e que portanto, intempestivo, não foi capaz de suprir a determinação normativa constante do disposto no art. 129, §3º, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

Não há que se falar, pois, nas omissões e contradições alegadas.

Diante do exposto, é forçoso concluir que, na realidade, ao pretender modificar a interpretação desta c. Câmara, há manifesto intento em rediscutir matéria já decidida pelo acórdão embargado, o que não é admitido por meio desta estrita modalidade recursal.

A jurisprudência do STJ, por sua vez, é pacífica no sentido de que
"os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso"
(EDcl no REsp 1102539/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 19/06/2012, DJe 28/06/2012).

É que os embargos têm a específica função de efetivamente sanar os vícios existentes no acórdão, com o escopo de aperfeiçoar o ofício jurisdicional, não para reexame de matérias já examinadas e decididas, aqui, especificamente, pelo órgão julgador colegiado.

Por fim, deve-se ter em mente que não configura omissão, obscuridade ou contradição o fato de não ter sido a matéria analisada sob o prisma pretendido pelo embargante, notadamente se a
quaestio
foi decidida com supedâneo em regramentos legais aplicáveis à espécie e suficientes ao desate da controvérsia, como ocorre no caso em exame.

Não vejo quaisquer vícios que devam ser supridos e sim que o acórdão embargado analisou suficientemente e de forma clara toda a matéria trazida ao exame desta e. Câmara, de sorte que, se a embargante não concorda com o resultado do julgamento, deve se valer do recurso adequado previsto na legislação processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho o voto de relatoria.